Tribunal: TJSP
Processo: 0091964-54.2012.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. Pretensão de ressarcimento de danos materiais e morais, em razão de falha na prestação de serviço médico – Demora na realização do parto que resultou na morte do feto – Sentença de procedência – Insurgência das requeridas - Descabimento - Laudo pericial que constatou a ocorrência de erro médico - Negligência e imperícia demonstradas - Dano moral –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. Pretensão de ressarcimento de danos materiais e morais, em razão de falha na prestação de serviço médico – Demora na realização do parto que resultou na morte do feto – Sentença de procedência – Insurgência das requeridas - Descabimento - Laudo pericial que constatou a ocorrência de erro médico - Negligência e imperícia demonstradas - Dano moral – Ocorrência - Na medida em que, após buscar o nosocômio requerido para a realização do parto de seu filho, recebem prestação de serviço negligente resultando na morte do bebê - Por conseguinte, há danos que reverberam no foro íntimo da parte autora - Indenização fixada em R$100.000,00 - Quantia que não comporta redução, eis que proporcional e razoável, tendo em vista o grau de reprovabilidade da conduta do Hospital, a extensão dos danos causados aos autores, e a condição socioeconômica das partes - Sentença mantida - RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131805
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0091964-54.2012.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes SANTA
CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTO AMARO e SANTO ANDRÉ PLANOS DE
ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, são apelados RITA DE CÁSSIA MATOS (JUSTIÇA
GRATUITA) e SÉRGIO DE SOUZA LEAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E COSTA NETTO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0091964-54.2012.8.26.0002 -Voto no 00194C
2
Apelação – Físico
Processo no 0091964-54.2012.8.26.0002
Comarca: 6a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Magistrado prolator: Dr. Luiz Raphael Nardy Lencioni Valdez
Apelantes: Santa Casa de Misericórdia de Santo Amaro e Outra
Apelados : Rita de Cássia Matos e Outro
Voto no 00194C
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO.
Pretensão de ressarcimento de danos materiais e morais,
em razão de falha na prestação de serviço médico

Demora na realização do parto que resultou na morte do
feto
Sentença de procedência
Insurgência das
requeridas - Descabimento - Laudo pericial que constatou a
ocorrência de erro médico - Negligência e imperícia
demonstradas - Dano moral Ocorrência - Na medida em
que, após buscar o nosocômio requerido para a realização
do parto de seu filho, recebem prestação de serviço
negligente resultando na morte do bebê - Por conseguinte,
há danos que reverberam no foro íntimo da parte autora -
Indenização fixada em R$100.000,00 - Quantia que não
comporta redução, eis que proporcional e razoável, tendo
em vista o grau de reprovabilidade da conduta do Hospital, a
extensão dos danos causados aos autores, e a condição
socioeconômica
das
partes
-
Sentença
mantida
-
RECURSOS DESPROVIDOS.
Trata-se de apelações tiradas da r. sentença de fls. 310/313,
cujo relatório adoto, que julgou procedente em parte a ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0091964-54.2012.8.26.0002 -Voto no 00194C
3
indenização por danos materiais e morais ajuizada por Rita de Cássia
Matos e Sérgio de Souza Leal em face de Santa Casa de
Misericórdia de Santo Amaro e Santo André Planos de
Assistência Médica Ltda. (nome fantasia: Medical Health
Assistência Médica), para condenar este último ao pagamento de
R$100.000,00.
Inconformadas, apelam as requeridas.
A Santa Casa de Misericórdia de Santo Amaro insurge-se,
inicialmente, contra o indeferimento da gratuidade de justiça, alegando
se encontrar em difícil situação econômico-financeira.
Nega responsabilidade pela morte do filho dos autores, razão
pela qual argumenta que não há dano indenizável (fls. 317/324).
Pretende, assim, a reforma da r. sentença, com o
deferimento da gratuidade de justiça e, ao final, a improcedência do
pedido de indenização ou, alternativamente, a redução da
condenação para valor não superior a R$5.000,00.
Já o plano de saúde requerido suscita, preliminarmente,
ilegitimidade passiva, pois autorizou todos os procedimentos
necessários ao atendimento da coautora Rita.
Também nega qualquer responsabilidade pelos danos
sofridos pelos autores, atribuindo a culpa pela morte fetal ao hospital
requerido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0091964-54.2012.8.26.0002 -Voto no 00194C
4
Requer seja concedida a gratuidade de justiça e, ao final,
dado provimento ao apelo, com julgamento de improcedência da ação
ou, pelo menos, com redução da indenização.
Recursos tempestivos, sendo dispensados dos preparos em
razão do pedido de gratuidade formulado pelas apelantes.
Contrarrazões às fls. 358/364 e 365/376.
É o relatório.
Recebo os recursos em seus regulares efeitos.
Inexistindo oposição ao julgamento virtual, passo à análise
do recurso (Resolução TJSP no 772/2017)
Respeitadas convicções diversas, as insurgências não
prosperam.
Deflui dos autos que, em 29/01/2012, a autora Rita de
Cássia, então grávida de 39 semanas e 5 dias, começou a ter
sangramento, ingressando no hospital requerido por volta das 20h30.
Narrou que, logo no início do atendimento, informou à equipe
obstétrica que tinha diabetes gestacional, esclarecendo que, conforme
verificado em sua última consulta pré-natal, o feto era considerado
grande e que, por esse motivo, a via de parto indicada seria a
cesárea.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0091964-54.2012.8.26.0002 -Voto no 00194C
5
Descreve que a equipe médica procedeu à realização de
exame de toque, verificando que a gestante estava com pequena
dilatação e realizaram o exame de escuta do coração do bebê,
deixando a autora em observação.
Conta que, após algumas horas, a autora começou a sentir
fortes dores e avisou as enfermeiras, porém somente por volta das
2h00 da manhã do dia 30/01/2012 repetiram os exames anteriormente
realizados, sendo constatado que a dilatação havia aumentado.
Afirma que, após a troca de plantão, ocorrida às 7h00 da
manhã, ainda sentia fortes dores, que pareciam aumentar e, após
atendimento do plantonista, mesmo tendo sido constatado o
enfraquecimento dos batimentos cardíacos do bebê, recebeu apenas
medicação intravenosa para analgesia, procedimento que perdurou
até as 9h00.
Aduz que a equipe médica aguardou até as 10h30 o
rompimento espontâneo da bolsa amniótica para a realização de parto
por via natural, o que não aconteceu, momento em que finalmente
decidiram levar a gestante ao centro cirúrgico para a realização de
cirurgia cesariana.
Relata que o médico que realizou o parto retirou o bebê, sem
vida, não fornecendo qualquer informação aos autores sobre o
ocorrido, sendo que os requerentes somente vieram a saber do óbito
de seu filho por meio da pediatra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0091964-54.2012.8.26.0002 -Voto no 00194C
6
Entendendo que houve erro médico no atendimento prestado
pela equipe do Hospital, que resultou na morte do filho dos autores,
ingressaram com esta demanda, pretendendo ser material e
moralmente ressarcidos pelo ocorrido.
O Juízo a quo afastou o pedido de danos materiais, por
ausência de prova do alegado prejuízo com despesas médicas, mas
acolheu a pretensão indenizatória por danos morais, condenando as
requeridas ao pagamento de R$100.000,00 pelos transtornos
decorrentes dos fatos narrados na inicial.
Pois bem.
De início, as apelantes formularam pedido de concessão da
gratuidade de justiça.
Pois bem. É de se reconhecer a possibilidade de concessão
da benesse da gratuidade da justiça a pessoas jurídicas, desde que
devidamente comprovado, nos termos que dispõe o novo diploma
processual civil, bem como o entendimento sumulado do A. STJ:
Art. 98, CPC. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na
forma da lei.
Súmula 481, STJ: Faz jus ao benefício da justiça gratuita
a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais. grifos nossos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0091964-54.2012.8.26.0002 -Voto no 00194C
7
Pela análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se
possibilidade de concessão de gratuidade às requeridas.
Apesar da Santa Casa ser um estabelecimento hospitalar, o
que leva a crer que não faria jus à concessão da benesse, os
documentos demostram que a entidade de utilidade pública (fls.
135/136) realmente passa por momento financeiro conturbado. Os
demonstrativos e balanços financeiros juntados às fls. 114/129
demonstram que, embora possua patrimônio em torno de
R$10.978.528,00 (fls. 121), tal montante é representado por bens
imobilizados (terrenos, equipamentos, utensílios e veículos) e sofrem
depreciação constante com o decurso de tempo. Também restou
comprovado que o valor que compõe o ativo se equipara ao passivo
(R$34.747.460,00
fls. 128), não sendo possível afastar sua
alegação de que não possui condições para arcar com as custas e
despesas processuais sem comprometer ainda mais sua saúde
financeira.
A requerida Medical Health (Santo André Planos de
Assistência Médica Ltda.), por sua vez, demonstrou enfrentar
dificuldades financeiras em razão da Resolução Operacional no 239
da Agência Nacional de Saúde, que suspendeu a comercialização de
todos os produtos da requerida, o que resultou em expressiva
redução de receita, impossibilitando o recolhimento do preparo
recursal.
Posto isto, defiro a gratuidade da justiça somente para o
processamento dos apelos, já que a abrangência mais ampla

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0091964-54.2012.8.26.0002 -Voto no 00194C
8
importaria supressão de instância, uma vez que não houve
apreciação do pedido em primeiro grau.
A preliminar de ilegitimidade passiva da Santo André Planos
de Assistência Médica Ltda. não merece acolhimento.
Isso porque Considerando que o CDC estabelece muito
claramente a solidariedade entre os causadores do dano ao
consumidor (arts. 7o p. ú. e 25 § 1o CDC) e tendo o plano de saúde de
alguma forma concorrido para o prejuízo, vez que sem sua
intervenção não teria havido a prestação de serviços médicos pelo
hospital requerido, não há dúvida da pertinência subjetiva da ação.
Quanto ao mérito, as insurgências não prosperam.
Consigno que a relação jurídica estabelecida entre as partes
é tipicamente de consumo, posto enquadrarem-se os autores no
conceito de "destinatários finais" dos serviços prestados, ainda que
por equiparação, ao mesmo tempo em que as requeridas
desempenham suas atividades, inegavelmente, no mercado de
consumo, nos termos dos art. 2° e 3° do Código de Defesa do
Consumidor.
Logo, a solução do caso deverá ser pautada no regramento
legal trazido pelo referido Estatuto, e nos postulados da
responsabilidade objetiva.
Partindo dessas premissas, para que às fornecedoras seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0091964-54.2012.8.26.0002 -Voto no 00194C
9
imposto o dever de reparar, necessária se faz a comprovação da
conduta lesiva dos seus prepostos, do resultado danoso ao
consumidor e do nexo de causalidade entre ambos (art. 12 e 14 do
Código de Defesa do Consumidor).
As conclusões extraídas pela Perita Médica nomeada nos
autos foram no seguinte sentido:
"Conclui-se que a autora estava gestante de termo, diabética
e hipertensa, com feto macrossômico, havia desproporção
céfalo-pélvica, houve sofrimento fetal agudo e óbito
intrauterino subsequente.
Há nexo entre o óbito fetal e a assistência prestada.
A assistência obstétrica não seguiu a doutrina médica e
a prática usual” (fls. 268/275 - grifei)
Com base nisso, restou demonstrado nos autos que, embora
tenha a paciente informado à equipe médica de sua condição de
diabética e alertado sobre o tamanho do feto, recomendando-se que o
parto fosse realizado por via cirúrgica, somado ao fato de que os
resultados dos exames realizados no nosocômio indicaram redução
dos batimentos cardíacos do bebê, os profissionais optaram por
aguardar o rompimento da bolsa, o que não ocorreu.
De fato, inegável que houve falha dos prepostos do Hospital
no acompanhamento do trabalho de parto, segundo o indicado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0091964-54.2012.8.26.0002 -Voto no 00194C
10
perícia (fls. 274), eis que a demora na realização da cesárea acabou
por levar o feto a óbito e poderia ter sido evitado.
Nesse sentido, as alegações das requeridas de que a morte
fetal não passou de mera fatalidade, tendo a equipe médica
trabalhado para salvar o bebê, não passam de mera ilação sem
respaldo probatório mínimo.
A propósito, nas respostas aos quesitos formulados pelo
próprio nosocômio requerido, importante frisar que, indagada se as
condições obstétricas presentes na ocasião da internação da gestante
no momento de sua internação eram favoráveis para a realização de
parto normal (fls. 251), a Perita respondeu que não, confirmando que
a autora não recebeu assistência obstétrica preconizada e usual (fls.
275).
Diante disso, é possível dizer que, segundo o apurado pela
prova técnica, os prepostos da requerida incidiram em imperícia e
negligência no que tange à demora na realização do parto, o que
conduziu ao óbito.
Desta feita, evidenciados estão os pressupostos da
responsabilidade objetiva, ainda que se considere a obrigação do
Hospital como de meio, e não de resultado. O dever de reparar os
danos morais causados aos autores é, portanto, inconteste, ao que
passo à análise do quantum indenizatório.
A r. sentença acabou por fixar a reparação moral em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0091964-54.2012.8.26.0002 -Voto no 00194C
11
R$100.000,00, o que, a meu ver, se mostra pertinente, já que
representa o pagamento de R$50.000,00 para cada um dos autores
pela perda inestimável de um filho.
Ressalte-se que, em casos como o dos autos, vem esta
Corte fixando a reparação moral aos herdeiros de paciente que veio a
óbito por erro médico, no montante variável entre R$80.000,00 e
R$100.000,00 (vide Ap. 1007175-50.2014.8.26.0127, Rel. Des.
Erickson
Gavazza
Marques,
j.
08.05.2019;
Ap.
1065740-88.2014.8.26.0100, Rel. Des. Nilton Santos Oliveira, j.
10.05.2019; Ap. 1001691-13.2013.8.26.0152, Rel. Des. Luis Mario
Galbetti, j. 24.04.2019).
Portanto, não é o caso de se reduzir a indenização, uma vez
que, como acima dito, a morte fetal se deu por falha no monitoramento
do feto pela equipe do Hospital réu, o que foi decisivo para a evolução
do quadro clínico que resultou no falecimento do bebê.
Minorar-se a indenização, ademais, retiraria o seu caráter
pedagógico, além de resultar em pagamento de quantia ínfima, se
considerados os autores individualmente.
Como se sabe, a indenização por danos morais deve ser
arbitrada em montante suficiente a reparar o prejuízo, e, ao mesmo
tempo, cumprir com sua função pedagógica, para que o ofensor não
volte a incidir na conduta lesiva.
É preciso assegurar uma justa compensação, sem incorrer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0091964-54.2012.8.26.0002 -Voto no 00194C
12
em enriquecimento sem causa por quem a recebe, e, em
contrapartida, determinar a ruína do responsável pelo seu pagamento.
Logo, considerando o grau de reprobabilidade da conduta
das requeridas, a extensão dos danos causados aos autores, e a
condição socioeconômica das partes, entendo que o arbitramento da
indenização em R$100.000,00 mostra-se razoável e proporcional,
bem atendendo à finalidade a que se destina.
O caso, portanto, é de manutenção da r. sentença, nos
termos em que proferida.
Postas tais premissas, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
aos recursos.
Diante desse resultado, nos termos do art. 85, §11 do Código
de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios em desfavor das
apelantes para 20% do valor atualizado da condenação.
Para que não se alegue cerceamento do direito de recorrer,
dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase
recursal, bastando que as questões tenham sido enfrentadas e
solucionadas no voto, como ocorreu, pois “desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No RMS 18.205/SP,
Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
RODOLFO PELLIZARI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0091964-54.2012.8.26.0002 -Voto no 00194C
13